Tribunal: TJDFT
Processo: 0709969-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709969-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M R BRASIL ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA - EPP AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MR BRASIL ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA – EPP, com pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, contra decisão proferida pelo i. Juízo da 13a Vara Cível de Brasília/DF, que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse da área de estacionamento externo localizado no Campus Asa Norte do réu CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA - UNICEUB, na Quadra 907/908, Asa Norte, Brasília/DF. (ID 15752401) Em 30/04/2020, esta relatoria proferiu decisão indeferindo o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo íntegro o r. decisum agravado. (ID 15767355). Inexistindo contraditório por ausência de perfectibilização da relação processual e ante a ausência de recurso por parte da empresa Agravante, os autos vieram conclusos (ID 18289433). É o relatório. Em consulta ao andamento processual da ação de origem, constato que, em 04/05/2020, o ilustre Juízo a quo proferiu sentença extinguindo o feito, sem resolução do mérito, diante da desistência requerida pela parte Autora, ora Agravante. (ID 62220698) É cediço que a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, porquanto os temas veiculados nesse recurso poderão ser objeto de nova análise em eventual apelação interposta contra a sentença que extinguiu o feito. Com essas razões, em conformidade com o artigo 932, III, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Brasília, 10 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator